Tribunal: STF
Processo: RE 1525822
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Enio José Ramos, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL – INAFASTABILIDADE PELA VIA ORDINÁRIA – ADMISSÃO APENAS DO PLEITO RESCISÓRIO – IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – EXTINÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO PELO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – COISA JULGADA APTA A IMPEDIR A COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 924, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO – NÃO RETROATIVIDADE NO TEMPO – JULGADO ABRANGIDO PELA CONSUMAÇÃO E CUMPRIMENTO – SEGURANÇA JURÍDICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA (CPC, ART. 80, I, V E VI) - INEQUÍVOCA CIÊNCIA A RESPEITO DA PRETENSÃO INFUNDADA, POSTO QUE A EXECUÇÃO JÁ HAVIA SIDO EXTINTA – DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO COM TENTATIVA TEMERÁRIA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A JULGAMENTO E QUE FEZ COISA JULGADA – MALÍCIA E FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBJETIVA – PACIFICADOS PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXII, da Constituição da República, bem como do Tema 810 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:



    “3. Com efeito, esta C. 7ª Câmara Cível tem reiteradamente manifestado o entendimento de que os consectários legais fixados no título executivo judicial transitado em julgado estão acobertados pelo conceito da coisa julgada e, dessa forma, não admitem modificação posterior, na forma do art. 502 e seguintes do CPC.



    [...]



    Tal questão resta ainda mais evidenciada nos presentes autos, na medida em que houve concordância das partes quanto ao índice e correção monetária aplicados, uma vez que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, bem como houve posterior aceitação das partes acerca dos cálculos apresentados em relação ao débito exequendo.



    Inobstante, em 01.11.2016 o procedimento de Cumprimento de Sentença restou extinto (Mov. 62.1), em razão do pagamento integral do débito, sendo que os autos restaram arquivados de forma definitiva, com trânsito em julgado da sentença de extinção em 09.11.2016 (Mov. 67).



    Portanto, não há nada mais a ser executado e, sendo assim, não há direito à complementação mediante aplicação do Tema 810 STF, considerando que não há erro material a ser corrigido, não sendo razoável e proporcional condenar o INSS ao pagamento de todas as execuções definitivamente extintas desde então.



    [...]



    Nesse sentido, parece óbvio que nos casos em que o título executivo tenha diferido para a execução a definição dos critérios de correção monetária, mas tenha sido proferida sentença de extinção da execução declarando satisfeita a obrigação de pagar, com intimação das partes e arquivamento definitivo dos autos, não há direito à complementação, inclusive em atendimento a segurança jurídica (impossibilidade de se eternizar demandas).



    Importante destacar que na oportunidade do julgamento do Tema 1.170 do STF, este esclareceu que a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, deve se dar de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos aqueles em fase de execução.



    Asseverou que os juros de mora constituem relação jurídica de trato continuado, nas quais a eficácia preclusiva da coisa julgada prevalece enquanto não houver alteração da situação fática e jurídica considerada no título executivo. Pontuou que, de acordo com o artigo 515, I, do CPC, nas relações jurídicas de trato continuado, a aplicação de norma superveniente, cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, não viola a coisa julgada, porque, neste caso, não há desconstituição do título executivo transitado em julgado.



    É que como a pretensão de recebimento de juros renova-se todo mês (trato continuado), a aplicação da nova lei de forma imediata, para os fatos ocorridos após a sua entrada em vigor, não desconstitui o título executivo transitado em julgado, desde que respeitado o princípio do tempus regit actum (não atinge período anterior à vigência da nova lei).



    4. Ademais, a mero título argumentativo, de se considerar o trânsito em julgado do acórdão objeto da execução ocorreu em 09.09.2013 (Mov. 1.9), ou seja, antes da definição do julgamento do referido tema repetitivo pelo STF, cujo trânsitos ocorreu em data posterior, mais precisamente em 03.03.2020.



    Isso significa que somente mediante Ação Rescisória seria possível falar-se em modificação dos parâmetros fixados no título executivo judicial, nos termos do art. 535, §§5º a 8º, do CPC, senão vejamos:



    [...]



    E, diante disso, as questões discutidas e apreciadas no acórdão citado supra, nesta fase, deve-se observar aquilo que ficou estabelecido na decisão transitada em julgado que fixou os índices de atualização do débito, sob pena de violação à coisa julgada.



    Logo, agiu com acerto a Magistrada Singular ao definir que os cálculos deveriam ser estabelecidos conforme a sentença e o acórdão, pois já acobertados pelo manto da coisa julgada, ressalvado que mais nada é devido no presente caso, posto que já extinta a execução, inexistindo direito à complementação.



    5. Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que razão também não assiste ao agravante.



    [...]



    Considerando o anteriormente exposto, acerca dos índices de correção monetária e juros legais avençados na sentença, regularmente adimplida, culminando na extinção da execução, reputo plenamente cabível a condenação do ora agravante nas penas de litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) do valor do débito objeto da execução, uma vez que, além de não observar o dever de cooperação insculpido no art. 6º do CPC, agiu de modo temerário na prática de ato processual, buscando o prosseguimento da execução já extinta e transitada em julgado, com complementação de valores indevidos, na qual já não havia mais débito a ser adimplido, conduta que se amolda aos incisos I, V e VI do artigo 80 acima transcrito.



    [...]



    Portanto, ante o exposto, não há que se falar em reforma da decisão, restando escorreito o entendimento adotado pelo Juízo de origem.



    6. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que “houve concordância das partes quanto ao índice e correção monetária aplicados, uma vez que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, bem como houve posterior aceitação das partes acerca dos cálculos apresentados em relação ao débito exequendo”. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Cumpre destacar, por fim, que a condenação por litigância de má-fé, conforme reconhecido no acórdão recorrido, decorre da tentativa do agravante de reabrir discussão já encerrada pelo trânsito em julgado, em flagrante desrespeito à coisa julgada e aos princípios da boa-fé processual. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que controvérsias dessa natureza, quando envolvem pretensão de reexame de fatos e provas ou de questões já decididas de forma definitiva, encontram óbice na Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Litigância de má-fé reconhecida na origem. Revogação do benefício da gratuidade da justiça. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do que dispõe a Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1505149 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418649 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente